Tribunal: TJES
Processo: 5000182-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-28.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HOMERO VIEIRA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como HOMERO VIEIRA DE ALMEIDA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000182-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HOMERO VIEIRA DE ALMEIDA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.
O paciente está preso preventivamente desde 27 de fevereiro de 2024, sendo acusado da prática dos crimes previstos no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, e nos artigos 288 e 307, do Código Penal.
A defesa sustenta excesso de prazo na instrução processual, ausência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta, ainda, que o corréu responde ao processo em liberdade, razão pela qual pede a extensão do benefício ao paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva; (
ii
) analisar a presença dos requisitos para manutenção da custódia cautelar; e (
iii
) avaliar a possibilidade de extensão ao paciente do benefício concedido ao corréu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, que envolvem um esquema criminoso de grande alcance, com vultosa movimentação financeira e utilização de identidade falsa.
O paciente é apontado como mentor intelectual do esquema criminoso e responde a outra ação penal por crimes semelhantes, evidenciando risco de reiteração delitiva e reforçando a necessidade da custódia cautelar.
A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois os prazos processuais devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e os atos processuais já realizados. Não há inércia do juízo de conhecimento na condução do feito.
A concessão da liberdade ao corréu não se aplica ao paciente, pois as situações fáticas e processuais são distintas. O artigo 580, do Código de Processo Penal, exige que a extensão de benefício ocorra apenas quando não houver fundamentos de caráter exclusivamente pessoal, o que não é o caso.
A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito e filhos menores, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada, diante da gravidade dos delitos e do risco concreto de reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 580; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 771.822/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/12/2022; STJ, AgRg-HC 767.306/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04/10/2022; STJ, RHC 154.486/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/05/2022.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000182-28.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HOMERO VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL OLIVEIRA WANDERMUREM

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Homero Vieira de Almeida
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara
Criminal
de Cariacica,
apontado como autoridade coatora, nos autos nº. 5019532-34.2023.8.08.0012.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 27 de fevereiro de 2024, pela suposta prática dos crimes
previstos no artigo 1º, da Lei nº
9.613/98, e nos artigos 288 e 307, ambos do Código Penal.

A defesa fundamenta o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, em razão
da morosidade
do aparelho estatal em dar início à fase instrutiva do processo,
eis que se
completará 1 ano de prisão cautelar sem início da
instrução processual.

Aduz, por sua vez, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que “
a proteção social pode ser alcançada pela simples e eficiente imposição de medidas cautelares, as quais poderão restringir a locomoção e interatividade social do paciente
”.

Argumenta, também, que o acusado Diego, “
a exceção do crime previsto no art. 340, CP, responde ao presente processo nos mesmos termos que o paciente Homero
”, de modo que ambos estavam dentro da mesma relação fática quando da prática delitiva, razão pela deve ser estendido ao paciente o direito de responder em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, ressalta que o paciente
labora licitamente
,
bem como possui
quatro filhos menores que necessitam diretamente de sua atividade profissional para subsistência.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer
o relaxamento
da prisão preventiva,
em razão do excesso de prazo,
expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente,
ou a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de sua necessidade, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo
171,
caput
e § 2º-A,
no artigo
288,
caput
, e no
artigo
340,
caput
, todos do Código Penal, além do
artigo
1º, da Lei
nº
9.613/98
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados,
conforme
descrito na denúncia,
in verbis
(id. 11656418):

Consta do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 13 de novembro de 2023, na Avenida Expedito Garcia, nº 559, município de Cariacica/ES, os ora denunciados HOMERO VIEIRA DE ALMEIDA e DIEGO CONCEIÇÃO DIODATO, consciente e voluntariamente, associados para a prática do crime de estelionato, dirigiram-se à agência bancária Santander, a fim de proceder a retirada de quantia em dinheiro proveniente de golpes aplicados em ambiente web, circunstância esta que desencadeou a descoberta de esquema criminoso de maior monta, do qual faz parte a também denunciada MAYRA DOS SANTOS SILVA, e os crimes de lavagem de capitais (ocultação de bens) e comunicação falsa de crime, tudo conforme termos de declarações, relatórios de investigações e relatório final em anexo.

Narram os autos, no contexto acima referido, que o denunciado HOMERO é o mentor intelectual e principal beneficiário de esquema criminoso, consistente na prática de ardil, através na internet, oportunidade em que disponibiliza à venda armas de fogo e acessórios, passando-se pelo representante legal no Brasil, da empresa italiana BERETTA, sendo certo que a legítima empresa BERETTA DO BRASIL, sediada no Estado do Paraná, negou a existência de qualquer vínculo do denunciado com a mesma.

Tal artifício induziu a erro diferentes vítimas no território nacional que, interessadas na aquisição das supostas armas de fogo e munições comercializadas, travaram negócio com HOMERO, fazendo com que este obtivesse vantagem financeira ilícita na ordem de centenas de milhares de reais. Apontam os autos que apenas no período compreendido entre os dias 02.01.2023 e 19.06.2023, o denunciado movimentou a quantia em de R$ 291.345,00 (duzentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais).

Em apenas um dos casos, a vítima Jayme Di Giorgio Neto, residente no estado do Rio de Janeiro, sofreu um prejuízo na ordem de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), ao realizar a compra de uma suposta arma de fogo, através do site criado e disponibilizado pelo denunciado HOMERO no ambiente web (vide BU 52865158 em anexo).

A fim de se furtar de eventual responsabilização penal, HOMERO, valia-se muitas vezes, de dados pessoais (contas juntos ao portal GOV.COM) de vítimas (que eram convencidas a fornecer seus logins e senhas para o referido denunciado), e dados bancários de “laranjas” para realizar a movimentação do dinheiro auferido através dos golpes praticados. No caso deflagrado na agência do Banco Santander, em Cariacica/ES, o denunciado HOMERO associou-se criminosamente ao denunciado DIEGO CONCEIÇÃO DIODATO para a prática do ardil.

Neste contexto, narram os autos, que o denunciado DIEGO dirigiu-se até a referida agência bancária, a fim realizar o saque da quantia em dinheiro depositada em sua conta. O Banco Santander, por sua vez, consoante suspeita da ilicitude da operação, bloqueou a conta, fato este que atraiu HOMERO ao estabelecimento, que no local passou-se por gestor financeiro de DIEGO.

Na mesma oportunidade e, numa clara tentativa de constranger os funcionários do referido banco a autorizarem a operação, o denunciado HOMERO alegou ser agente da Polícia Federal, bem como comunicou à autoridade competente, através do BU 52834722, a ocorrência de um falso crime, ao afirmar que o também denunciado DIEGO havia sido sequestrado.

A presente investigação, conduzida pela Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações - DEFA, identificou a também denunciada MAYRA DOS SANTOS SILVA, cônjuge de HOMERO, cuja participação no esquema criminoso consistia na ocultação dos valores provenientes dos golpes perpetrados, através da pessoa jurídica BY MAY MAKEUP (CNPJ 48.758.958/0001-72), de sua titularidade. Ou seja, os denunciados, por meio da lavagem do dinheiro obtido através da empresa de MAYRA, buscavam conferir aparente legalidade ao dinheiro auferido por meio dos golpes, e em última análise até mesmo justificá-lo, fato este que enseja a ira do Art. 1º da Lei 9.613/98.

Insta registrar, que o denunciado HOMERO, a despeito da movimentação de centenas de milhares de reais, declarou à autoridade fiscal receber a quantia de R$ 1.105,00 (um mil cento e cinco reais), fato este absolutamente incompatível ao seu estilo de vida, visto que ostentava para uso pessoal um automóvel da marca Land Rover, registrado em nome da denunciada MAYRA.

Ante toda a materialidade dos autos, HOMERO foi preso preventivamente, oportunidade na qual apresentou versão inverossímil, a fim de justificar o patrimônio e estilo de vida da sua família.

Neste contexto, apesar de todas as evidências em sentido contrário, alegou ser corretor de imóveis de alto padrão, e que sua companheira MAYARA exercia atividade empresarial. Tal versão, à luz dos autos, não se sustentou, visto que restou demonstrado que o dinheiro era proveniente dos golpes por ele aplicados, que por sua vez era “lavado” na empresa de propriedade de MAYRA.

Por ocasião do cumprimento do MBA em desfavor de HOMERO, foram apreendidos 07 (sete) cartões de crédito em nome da denunciada MAYRA, para além de 03 (três) aparelhos de telefones celulares, cujo conteúdo extraído mediante autorização judicial, revelou a dinâmica dos golpes praticados.

Deste modo, revelam os autos, que em uma das conversas travadas com potencial compradores, HOMERO, chega a encaminhar sua conta pessoal para a relização do pagamento pela arma, que neste em caso importou num prejuízo de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para uma das vítimas. Nesta oportunidade, constatou-se ainda que o denunciado se passou por representante de outra empresa italiana de armas de fogo, a TANFOGLIO, tudo a fim de angariar dinheiro de modo ilícito, em prejuízo de pessoas de boa-fé.

Por fim, embora não seja possível afirmar a quantia exata do dinheiro auferido por HOMERO e MAYRA, apontam os autos para uma soma milionária, visto que em apenas uma de suas contas bancárias, o autor movimentou a surpreendente quantia de R$ 819.741,91 (oitocentos e dezenove mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos).

Além da gravidade concreta dos delitos,
em tese
praticados
sob a liderança do paciente,
o magistrado
a quo
ressaltou a
periculosidade social do paciente
, que conta
outra ação penal tramitando em seu desfavor (0020367-04.2020.8.08.0048), por crimes de estelionato e falsidade ideológica, semelhantes aos investigados nos autos originários combatidos no presente
writ
.

Nessa linha, d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Homero Vieira de Almeida
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, como possuir
trabalho lícito,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

No que concerne à alegação de que o paciente
possui
quatro filhos menores que necessitam diretamente de sua atividade profissional para subsistência,
saliento que tal fundamento não tem o condão de revogar sua custódia cautelar, uma vez que
o impetrante não comprov
ou
ser o paciente o único responsável pelos cuidados de seus filhos
, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
(RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original). 6. Na hipótese, a Corte de origem afastou de forma adequada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao Agravante, consignando que
"não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento do filho menor"

[...]
.” (STJ; AgRg-HC 767.306; Proc. 2022/0272720-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

Prosseguindo, quanto à alegação de
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, em razão
de suposta morosidade
do aparelho estatal em dar início à fase instrutiva do processo, saliento que, como sabido, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, pude constatar que, em que pese, de fato, haja certa morosidade no andamento do feito, verifico que não há comprovação de nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Isso porque, do que foi informado pelo Juízo
a quo
no id. 11897688, o feito encontra-se tramitando regularmente, tendo havido, até o momento, diversas análises de revogação da prisão preventiva e julgamento de conflito negativo de competência, tratando-se, ressalta-se, de feito de maior complexidade, com a presença de três acusados e fatos criminosos complexos.

Por sua vez, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Portanto,
neste momento
,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo
.

Prosseguindo, quanto ao pedido de extensão, ao paciente, do direito concedido ao corréu Diego de responder em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, saliento que não é possível seu acolhimento.

Nesse contexto, o artigo 580, do Código de Processo Penal, prevê que “
no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”.

Dito isso, verifica-se do caso que, em verdade, o paciente e seu corréu não estão na mesma situação jurídica, havendo motivos de caráter exclusivamente pessoal que demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva de Homero Vieira de Almeida.

Nessa linha, conforme as notícias existentes nos autos, o paciente é acusado de ser um dos mentores intelectuais do esquema criminoso, o que, por si só, o coloca em posição diferenciada dentro da cadeia fática posta sob apreciação.

Corroborando, deve-se registrar que o paciente também responde a outra ação criminal por fatos graves e semelhantes aos investigados na ação penal originária, o que justifica, consoante já fundamentado, a manutenção de sua custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.

Logo, havendo motivo de caráter exclusivamente pessoal, não é possível se estender a concessão da liberdade provisória ao paciente.

Por fim, saliento que, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribuna de Justiça, “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes

[...]
”
(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM,
recomendando-se ao Juízo
a quo
celeridade na tramitação d
o feito.

É como voto.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)